Tribunal: STF
Processo: HC 205662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Angelica Caroline Sangaletti Paier, em favor de Cesar Tadeu Paier, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 689.772/MG.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CESAR TADEU PAIER apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (HC n. 5032398-28.2021.4.04.0000/RS). 
    Narra a impetrante que o paciente foi condenado, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos arts. 90 da Lei n. 8.666/1993 e 317 do Código Penal, c/c o art. 69 do Código Penal. 
    Com o trânsito em julgado da condenação quanto ao paciente, foi instaurada a Execução Penal n. 5005690-66.2021.4.04.7104. 
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a medida de urgência foi indeferida (e-STJ fls. 268/270). Daí o presente writ, no qual alega a defesa constrangimento ilegal decorrente da expedição do mandado de prisão contra o paciente, em que pese à existência de 3 óbices para tanto. 
    Primeiro, sustenta que a Corte regional reformou a sentença absolutória e condenou o paciente; porém ele não foi intimado pessoalmente do acórdão condenatório. 
    Por conseguinte, argumenta a necessidade de desconstituir o trânsito em julgado com relação ao paciente, a fim de possibilitar a interposição dos recursos especial e extraordinário. 
    Preconiza a possibilidade de extensão dos efeitos do recurso especial interposto pelo corréu Adriano Francisco Follador, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, que visa a absolvição do acusado. 
    Assere que foi cominado o regime inicial semiaberto ao paciente. 
    Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. 
    No mérito, pede a confirmação da liminar e a desconstituição do trânsito em julgado da condenação. 
    É, em síntese, o relatório.” (eDOC 6, p. 1-2)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Transitado em julgado no dia 25.08.2021, não houve registro da interposição de agravo regimental.
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal Federal da 4ª Região, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 
    No caso dos autos, verifico que o paciente estava solto quando da intimação do acórdão condenatório que reformou a sentença absolutória, razão por que não foi intimado pessoalmente. (eDOC 13)
    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, nos termos do art. 392 do CPP, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019)
    É certo que esse entendimento tem sido flexibilizado em relação a réus defendidos pela Defensoria Pública ou por advogados dativos, tendo em vista as dificuldades de acesso e contato entre o condenado e seu representante. 
    Aliás, a referida interpretação pode ser extraída a contrario sensu da norma estabelecida pelo art. 392, II, do CPP, in verbis:
    Art. 392. A intimação da sentença será feita:
    I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;
    Contudo, a situação do paciente encontra-se abrangida pela regra estabelecida pelo art. 392, II, do CPP, e não em sua exceção. Ou seja, como o paciente possuía advogado constituído, não há, de acordo com a lei, necessidade de intimação pessoal.
    Ademais, transitado em julgado o acórdão condenatório, foi expedido mandado de prisão para que o paciente cumpra sua pena no regime fixado na condenação (semiaberto), razão por que não procede a alegação de que cumprirá em regime mais gravoso.
    Não há provas suficientes de tal fato, ainda mais se considerarmos os efeitos da Súmula Vinculante nº 56 desta Corte. Outrossim, caso venha a ocorrer este fato futuro e incerto, o paciente poderá provocar de imediato a jurisdição desta Corte em sede de reclamação. 
    Por fim, a extensão dos efeitos de possível decisão favorável ao corréu, nos autos do recurso especial, é matéria que deve ser inauguralmente apreciada pelo próprio STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intimem-se.
    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente